Tribunal: STF
Processo: AI 624303
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-09
Data de publicação: 2007-02-09

Ementa:
1. Petição de recurso extraordinário sem carimbo de protocolo, fato
   que impossibilita aferir a sua tempestividade, pressuposto de
   ordem pública do seu cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs
   288 e 639.
2. Agravo regimental improvido.